Tribunal: TJMT
Processo: 1023444-57.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023444-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RODRIGO ELIAS DA SILVA DE JESUS - CPF: 066.416.471-45 (AGRAVADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento
contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a abstenção de inclusão do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito em razão dos contratos discutidos na demanda, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00, e deferiu a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC;
(
ii
)
adequação da inversão do ônus da prova; e (
ii
i
)
proporcionalidade da multa diária fixada para o caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

4.
A existência de descontos mensais comprovados nos contracheques do autor, somada à ausência de elementos técnicos de autenticação nos documentos de renegociação apresentados pelo banco, confere verossimilhança suficiente às alegações de fraude para fins de cognição sumária, preenchendo o requisito da probabilidade do direito.

5.
O perigo de dano decorre da possibilidade de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito enquanto se discute a legitimidade dos contratos impugnados.

6. A própria afirmação do agravante de que não há cobrança ativa, parcelas em andamento ou apontamento restritivo vinculado ao contrato identificado evidencia a ausência de prejuízo concreto e imediato decorrente da manutenção da abstenção, afastando o alegado risco de dano irreparável à instituição financeira.

7. A ordem de abstenção de negativação possui natureza conservativa, não suspende descontos, não impõe pagamento imediato ao banco e não causa prejuízo concreto à instituição financeira
.

8. A relação entre as partes é de consumo, e a hipossuficiência do autor em relação à instituição financeira justifica a inversão do ônus da prova, pois o banco detém maior facilidade de acesso aos registros técnicos necessários à demonstração da regularidade da contratação.

9.
A multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00, possui natureza coercitiva, incide apenas em caso de descumprimento e guarda proporcionalidade com a obrigação de não fazer imposta e com a capacidade econômica da instituição financeira.

10.

O cumprimento da decisão liminar pelo agravante demonstra que as astreintes atingiram sua finalidade coercitiva sem gerar ônus excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
A tutela de urgência para impedir a negativação do nome do consumidor deve ser mantida quando há descontos bancários impugnados, alegação de fraude e ausência de elementos técnicos que comprovem a regularidade da contratação. 2. A inversão do ônus da prova é adequada quando a instituição financeira detém, com exclusividade, os registros técnicos capazes de demonstrar a higidez da operação contestada. 3. A multa diária fixada para compelir instituição financeira a se abster de negativar o consumidor é proporcional quando limitada, condicional ao descumprimento e compatível com a natureza da obrigação imposta.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300 e 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL
S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1019140-86.2026.8.11.0041
, ajuizada por
RODRIGO ELIAS DA SILVA DE JESUS
.

A decisão agravada determinou a abstenção de inscrição negativa do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00, além de determinar a inversão do ônus da prova (ID 230450530 - 1º grau).

O agravante
sustenta que os contracheques apresentados pelo autor registram apenas rubrica genérica de "DESC. EMP. CRED. TRAB", sem identificação da instituição financeira responsável pelos descontos, e que o único contrato localizado em seus sistemas corresponde a renegociação de dívidas classificada como prejuízo, sem cobrança ativa ou negativação em curso. Afirma que a inversão do ônus da prova foi deferida de forma automática, sem prova mínima da verossimilhança das alegações autorais, e que a multa diária arbitrada é abusiva e desproporcional, requerendo sua revogação ou redução para R$ 100,00.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência e a inversão do ônus da prova, ou, subsidiariamente, a redução da multa diária fixada para o patamar de R$ 100,00 (ID 371141877).

O
efeito suspensivo foi indeferido
(
ID

374408893
).

O agravado assevera ser vítima de fraude e destaca que o próprio banco apresentou telas sistêmicas (contrato nº 946758974) que confirmam o vínculo discutido, razão pela qual defende a manutenção da tutela inibitória e da inversão do ônus probatório
(
ID

371873399
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia cinge-se ao exame da presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência consistente na abstenção de negativação do nome do autor, da adequação da inversão do ônus da prova e da proporcionalidade da multa diária fixada
.

I – Tutela de urgência

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a demanda narrando que sofre descontos mensais em sua folha de pagamento sob a rubrica "DESC. EMP. CRED. TRAB", identificados nos contracheques de janeiro de 2026 com os números 15088687, MAG1818782654, 15141366 e 1537645466, cujos valores somados atingem R$ 680,91 mensais, comprometendo parcela significativa de seus vencimentos brutos de R$ 2.589,37 (ID 229266235
- 1º grau
).
A
firma
não ter contratado nem autorizado as operações que originaram tais descontos, tendo registrado Boletim de Ocorrência em 16/06/2025 relatando fraude mediante uso indevido de seus dados pessoais (
ID

229266229
- 1º grau
).

O art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A análise desses requisitos deve ser realizada em cognição sumária, sem o aprofundamento instrutório próprio da fase de mérito, o que impõe ao julgador a verificação da plausibilidade das alegações à luz dos elementos documentais disponíveis.

No que concerne à probabilidade do direito, os contracheques acostados aos autos demonstram objetivamente a existência dos descontos impugnados. O banco agravante, por sua vez, apresentou comprovante de empréstimo referente ao contrato de renegociação "BB Soluções de Dívidas" n. 946758974, datado de 24/07/2020, no valor de R$ 11.835,16, com sessenta parcelas mensais de R$ 372,35 (ID 234870308
- 1º grau
).

Contudo,
referido

documento não apresenta assinatura física, comprovação de validação biométrica, registro de endereço IP, geolocalização do dispositivo ou qualquer outro elemento técnico que demonstre a manifestação de vontade do autor na contratação, circunstância

reconhecida na decisão agravada.

A verificação da efetiva vinculação entre os lançamentos identificados nos contracheques e o contrato de renegociação apresentado pelo agravante demanda instrução probatória específica, que inclui a apresentação dos registros de autenticação e histórico das operações, elementos que estão sob o controle exclusivo da instituição financeira.

No que tange o perigo de dano, reside na possibilidade de inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, providência que poderia causar prejuízos de difícil reparação enquanto se discute a legitimidade dos contratos
.

Some-se a isso o fato de que o próprio agravante afirma não haver cobrança ativa, parcelas em andamento ou apontamento restritivo vinculado ao contrato identificado, o que confirma a ausência de prejuízo concreto e imediato ao banco decorrente da manutenção da ordem de abstenção.

Portanto, a decisão agravada não determinou a suspensão de descontos nem impôs pagamento imediato de qualquer valor, limitando-se a impedir a inclusão do nome do autor em cadastros restritivos de crédito em razão dos contratos discutidos
, providência de natureza estritamente conservativa voltada à preservação do estado de fato até maior esclarecimento da controvérsia.

II –
I
nversão
do ônus da prova

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicávelasinstituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Portanto,
aplica-se
o art. 6º, VIII
, do CDC
,
que
permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando houver verossimilhança ou hipossuficiência.

A hipossuficiência do autor
em relação à instituição financeira é evidente, pois ele não dispõe de acesso aos registros

que poderiam demonstrar a higidez ou a irregularidade da operação. O
agravante, ao contrário, detém o controle exclusivo de todos esses elementos, sendo a parte com maior facilidade de obtenção da prova, nos termos do art. 373, §1º, do C
DC
.

Nessa perspectiva, a inversão do ônus da prova não impõe ao banco a produção de prova negativa, mas sim a apresentação de dados que estão em seu exclusivo
poder
.

Ademais
, registre-se que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento
, de modo que s
ua aplicação não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito, tampouco implica condenação antecipada do banco.

Caso a instrução probatória demonstre que os descontos sofridos pelo autor não guardam relação com o agravante, não haverá qualquer consequência desfavorável à instituição financeira decorrente da inversão aplicada, pois a medida apenas redistribui o encargo de demonstrar a regularidade da contratação para quem detém os meios técnicos de fazê-lo.

I
II
– Da tutela de urgência

A multa diária de R$ 300,00, limitada ao teto global de R$ 10.000,00, foi fixada para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer consistente na abstenção de negativação.

As astreintes tem natureza coercitiva e não indenizatória, destinando-se a conferir efetividade ao comando judicial, e sua incidência é meramente condicional ao descumprimento da determinação.

O valor fixado guarda proporcionalidade com a natureza da obrigação imposta e com a capacidade econômica da instituição financeira, não se verificando, nesta fase, desproporcionalidade que autorize sua suspensão ou redução liminar.

Ademais, o próprio agravante informou nos autos o cumprimento da decisão liminar (ID 233670008
- 1º grau
), o que demonstra que a medida cumpriu sua finalidade coercitiva sem gerar ônus excessivo à instituição financeira.

Portanto, não
há

elementos que autorizem a reforma do
decisum
.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026